Tribunal: TJMT
Processo: 1022237-65.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022237-65.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERSON SULZBACHER - CPF: 616.163.620-49 (APELANTE), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SOPHIA AGRONEGOCIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.787.132/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução, acolheu parcialmente o pedido do embargante para alterar cláusulas do contrato de Cédula de Crédito Bancário, redefinindo encargos financeiros, taxa de juros e a forma de capitalização.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre: (i) a alegada negativa de prestação jurisdicional, ante a ausência de manifestação sobre o excesso de execução mesmo após embargos de declaração; e (ii) a ocorrência de julgamento extra petita, em razão da revisão contratual sem pedido específico da parte.

III.
Razões de decidir

3. Constatada a omissão do juízo de origem quanto à análise do excesso de execução, evidenciando negativa de prestação jurisdicional.

4. Sentença que alterou cláusulas contratuais sem requerimento expresso da parte, caracterizando julgamento extra petita, vedado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. Imprescindibilidade de retorno dos autos à origem para novo julgamento, garantindo a devida análise do pedido do embargante e respeitando os limites da lide.

IV.
Dispositivo e tese

6. Apelação Cível provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para nova decisão.

Tese de julgamento:
“1. Configura negativa de prestação jurisdicional a omissão judicial sobre questão essencial, mesmo após embargos de declaração. 2. É vedado ao juízo revisar cláusulas contratuais sem pedido expresso da parte, sob pena de julgamento extra petita.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 256 e 329, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 381; TJ-MG, Apelação Cível 50140331020248130525, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 16/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Gerson Sulzbacher, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, acolheu, em parte, o pedido, para alterar o Contrato de Cédula de Crédito Bancário (CCB) n. B12130366-5 (id. 268800277, págs. 01//10).

O Apelante levanta a preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de o Juízo singular incorreu em negativa de prestação jurisdicional e julgamento
extra petita
, pois deixou de analisar o pedido de reconhecimento do excesso de execução, além de ter determinado a revisão do contrato, sem que houvesse pedido específico nesse sentido.

No mérito, aduz que a Execução teve como base um acordo judicial homologado entre as partes em 03/05/2013, no qual a dívida foi fixada em R$ 20.380,99 (vinte mil, trezentos e oitenta reais e noventa e nove centavos), entretanto, a parte Apelada ajuizou Execução cobrando o montante de R$ 55.826,55 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos), o que configuraria excesso de execução.

Argumenta que a sentença, ao reformular os encargos da dívida, impôs juros remuneratórios de 1,59% a.m., juros moratórios de 1% a.m. e capitalização de juros, enquanto o acordo judicial previa apenas juros de 1,59% a.m., sem capitalização e multa de 2%. Logo, deve ser reformada da sentença para que sejam respeitadas as condições pactuadas no acordo judicial.

Pleiteia, ainda, a fixação de honorários advocatícios, alegando que a sentença foi equivocada ao determinar que cada parte arque com os honorários de seu advogado, sem considerar o proveito econômico obtido com a demanda.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu desprovimento (id. 268800290, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto por Gerson Sulzbacher, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, acolheu, em parte, o pedido, para alterar o Contrato de Cédula de Crédito Bancário (CCB) n. B12130366-5
.

Denota-se dos autos que Gerson Sulzbacher opôs Embargos de Devedor, contra a Cooperativa de Crédito SICREDI SUDOESTE MT/PA, defendendo a nulidade da citação por edital, pois a Exequente indicou endereço incorreto, ciente de que o Embargante não mais residia no local, o que violaria o artigo 256, do CPC.

Sustentou a impossibilidade de sua inclusão no polo passivo da Execução, uma vez que a ação originalmente foi proposta contra a empresa Sophia Agronegócios Ltda.-ME e, apenas 06 (seis) anos após a conversão da busca e apreensão em execução, requereu-se sua inclusão, contrariando o artigo 329, II, do CPC.

Afirmou ainda que a Execução estava fulminada pela prescrição, pois o título executivo – uma Cédula de Crédito Bancário – segue a Lei Uniforme de Genebra, com prazo prescricional de 03 (três) anos, o qual já estaria ultrapassado.

Argumentou que a citação tardia ocorreu por culpa exclusiva da Embargada, que não o incluiu no polo passivo anteriormente.

Por fim, alegou excesso de execução, sustentando que o valor perseguido na ação (R$ 258.450,77) é indevido, pois a dívida real seria de R$ 96.683,93 (noventa e seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos), considerando os parâmetros corretos de atualização.

A Magistrada singularprolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação de EMBARGOS À EXECUÇÃO
ACOLHO em parte
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/c artigo 920, II, primeira parte, do Novo Código de Processo Civil, para alterar o contrato nº CCB nº B12130366-5 – id nº21853458 – pág. 03, e aplicação da taxa de juros remuneratórios com base no IPCA, excluindo a comissão flat 1% - excluindo os 100% do CDI e a encargos financeiros e encargos moratórios deverá incidir a taxa de 2,5% a.m, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, nada mais.

A capitalização avençada deverá ser aplicada mensal e não diária.

Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado. (Sic).

O Autor opôs Embargos de Declaração, sustentando a ocorrência de omissão (id. 268800278, págs. 01/03).

A Magistrada acolheu os Declaratórios em parte. Veja-se:

Analisando os argumentos da embargante, verifica-se que são capazes de alterar ao dispositivo da decisão prolatada em parte, para corrigir o
erro material
EXCLUSIVAMENTE quanto a taxa de juros a ser aplicada, qual deve ser a constante da última avença entre as partes –
id nº 21853446 – páf. 06 – item, 2.a
do feito principal, assim, passando a constar da seguinte forma, qual fica SANADA a contradição:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação de EMBARGOS À EXECUÇÃO
ACOLHO em parte
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/c artigo 920, II, primeira parte, do Novo Código de Processo Civil, para alterar o contrato nº CCB nº B12130366-5 – id nº21853458 – pág. 03, e aplicação da taxa de juros remuneratórios com base no IPCA, excluindo a comissão flat 1% - excluindo os 100% do CDI e a encargos financeiros e encargos moratórios deverá incidir
a taxa de 1,59%
a.m -
id nº 21853446 – páf. 06 – item, 2.a
, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, nada mais. A capitalização avençada deverá ser aplicada mensal e não diária. Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.”

No que tange aos honorários pro-rata, tenho que por não haver condenação em valor econômico estimável, é razoável entender-se que a condenação da verba honorária nos termos postos. Assim, ficou expresso na referida e ali fundamentada a razão, discordando o Embargante, deverá ingressar com recurso próprio não servindo os aclaratórios para tal finalidade. (Sic).

O Embargante opôs novos Declaratórios (id. 268800282, págs. 01/02) que foram rejeitados, nos seguintes termos:

Vejam que o contexto apresentado pelo embargante considerou os encargos apenas na normalidade e na sentença, além do encargos da normalidade de 1,59% ao mês, tamb'rm, alterou os moratórios, para fazer incidir os juros remuneratórios de de 1,59%, mais juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. Desta feita, deverá ingressar com recurso próprio não servindo os aclaratórios para tal finalidade.

Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente elencados na referida, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. (Sic).

Contra essas decisões,
Gerson Sulzbacher interpôs
o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de
nulidade da sentença, suscitada pelo Recorrente.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença

O Recorrente levanta a preliminar de nulidade do ato sentencial recorrido, alegando que o Juízo singular incorreu em negativa de prestação jurisdicional, bem assim em julgamento
extra petita
, pois deixou de analisar o pedido de reconhecimento do excesso de execução, além de ter determinado a revisão do contrato, sem que houvesse pedido específico nesse sentido.

Sabe-se que a prestação jurisdicional é entregue quando o órgão julgador examina de forma fundamentada todas as questões submetidas à sua apreciação na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Sendo assim, a negativa de prestação jurisdicional ocorre quando o magistrado permanece silente a respeito de questões importantes para o julgamento da matéria mesmo depois de ser instado a se pronunciar pela via dos embargos de declaração.

Não há negativa de prestação jurisdicional quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. A adoção pelo julgador de determinado fundamento jurídico, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão.

Ademais, a parte que alega a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional possui o ônus processual de apontar concretamente o ponto omitido e a relevância efetiva da questão para a resolução da controvérsia.

No caso vertente, o Recorrente, na petição inicial, defendeu a ocorrência de excesso de execução, porque a Recorrida, ao requerer sua inclusão no polo passivo da Execução, juntou planilha de cálculo partindo de um valor inicial de R$ 55.826,55 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos), quando, por força do acordo firmado entre as partes, o débito foi definido em R$ 20.380,99 (vinte mil, trezentos e oitenta reais e noventa e nove centavos).

Entrementes, a sentença recorrida não se manifestou sobre esse argumento e, mesmo opostos embargos de declaração, não houve apreciação da temática.

A análise da questão é fundamental para o deslinde da controvérsia, porque define se o valor exigido no processo executivo está, ou não, correto.

Dessa forma, é certo que, de fato, restou configurada a
negativa de prestação jurisdicional.

No que tange à tese de julgamento
extra petita
, cumpre assinalar que ocorre quando o Juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir.

Analisando a sentença recorrida, entendo que, de fato, o Juízo singular proferiu julgamento
extra petita
, uma vez que revisou o contrato firmado entre as partes sem que constasse, na inicial, qualquer pedido nesse sentido.

Além disso, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que é vedado o reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais sem pedido expresso nesse sentido. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA -
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - IMPOSSIBILIDADE
- SÚMULA 381 DO STJ - VIOLAÇÃO - SENTENÇA CASSADA. -
Nos termos da Súmula 381 do STJ, "nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas."
- Em ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-lei nº. 911/69, é incabível o indeferimento da inicial por reconhecimento, de ofício e em momento prévio à apresentação da defesa, da descaracterização da mora em razão da abusividade dos juros do período da normalidade, sob pena de violação da Súmula 381 do STJ. (TJ-MG - Apelação Cível: 50140331020248130525, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 16/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/10/2024). (Negritei).

Nessa esteira, penso que a sentença foi
extra petita
. Logo, deve ser acolhida a preliminar levantada pelo Apelante, determinando o envio dos autos ao Juízo singular para prolação de nova decisão.

Registro que deixo de aplicar a regra do artigo 1.013, §3
o
, do CPC, para evitar supressão de instância e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a preliminar de nulidade da sentença, por
negativa de prestação jurisdicional e julgamento
extra petita
e, consequentemente, declaro a nulidade do ato sentencial recorrido, determinando o retorno dos autos
ao Juízo
a quo
para novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025